Tribunal: TJES
Processo: 5001179-22.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001179-22.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GENEZIO FERNANDES DA COSTA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

Inicialmente, registro que acompanho o voto proferido pelo E. Relator, destacando, por oportuno, que no caso dos autos, restou nitidamente comprovada a violação à ampla defesa, sendo que a parte recorrente, valendo-se da regra do art. 278 do NCPC, qual seja, de arguir a nulidade no primeiro momento cabível, inexistindo falar-se em preclusão.

A falta de intimação do advogado representa vício insanável, com direta afronta ao devido processo legal, devendo ser anulada a certidão de trânsito em julgado (id. 754753) e a decisão ora recorrida, intimando-se a parte requerida novamente quanto aos termos da sentença registrada no id. 754746.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
VOTOS

RELATOR
-
Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
., verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido com efeito suspensivo;
b)
que a decisão proferida deverá ser reformada - matéria de ordem pública;
c)
que ao contrário do indicado pelo Juízo
a quo
(decisão ID 754789), não era possível a interposição de Recurso Inominado, eis que a parte recorrente já havia sido intimada, em sede de cumprimento de sentença, para pagar o débito;
d)
que reiterou, por seis vezes, o pedido de que as intimações fossem realizadas em favor do Dr. Gustavo Antônio Feres Paixão;
e)
que somente tomou conhecimento da sentença prolatada quando foram iniciados os atos executórios.

Sentença proferida no dia 05/07/2019 (ID 754746).

O trânsito em julgado foi certificado no dia 16/08/2019 (ID 754753).

Manifestação da parte recorrida requerendo o Cumprimento de Sentença (ID 754756).

Proferido despacho determinando a intimação da executada para o pagamento do débito (ID 754758).

Manifestação da parte recorrente, ora executada, requerendo o chamamento do feito à ordem, a fim de que o Juízo
a quo
reconhecesse a ausência de intimação e restituísse o prazo recursal (ID 754760).

Proferida decisão declarando preclusa a questão atinente à ausência de intimação (ID 754766).

Embargos à Execução opostos (ID 754770), requerendo o reconhecimento da nulidade da decisão.

Proferida decisão (ID 754789) julgando improcedente os Embargos à Execução.

É o necessário relatório. DECIDO.

A parte recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, alegando que tal medida impedirá a ocorrência de dano irreparável.

Considerando que a recorrente já depositou os valores fixados pela sentença, tendo o Juízo
a quo
, inclusive, determinado a expedição de alvará (ID 754789), tenho que, conforme sustentado pela recorrente, a atribuição de efeito suspensivo é medida necessária para evitar um dano irreparável/de difícil reparação.

Pois bem, o recorrente alega, em síntese, que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
deverá ser reformada, eis que o patrono da parte recorrente não fora intimado acerca da publicação da sentença, restando violado portanto, o contraditório e a ampla defesa.

Sem maiores delongas, tenho que razão assiste à parte recorrente em seu pleito, explico.

Em primeiro plano, insta destacar que a matéria impugnada (ausência de intimação), não poderá ser admitida, em sede de embargos à execução, eis que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 52, inciso IX da Lei 9.099/95
[1]
.

Contudo, tenho por reconhecer que, conforme alegado pelo recorrente, a nulidade em questão é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo - violação ao contraditório e a ampla defesa (art. 272, §5º do CPC).

Ademais, ao contrário do indicado pelo Juízo
a quo,
o recorrente não poderia ter interposto Recurso Inominado após ter sido intimada para pagar o débito. Isto porque, a fase de cumprimento de sentença somente fora iniciada após o trânsito em julgado da sentença (ID 754746).

Portanto, considerando que a publicação da sentença (ID 754746) ocorreu em favor de um patrono diverso daquele indicado pela recorrente - fato este reconhecido pelo Juízo
a quo
, tenho que não há que se falar em trânsito em julgado.

Por fim, deixo de determinar a devolução dos valores já depositado nos autos, eis que a parte recorrente não demonstrou quaisquer prejuízos decorrentes da manutenção da referida garantia.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecer a nulidade de intimação, e, por conseguinte, afastar a caracterização do trânsito em julgado outrora certificado e determinar a restituição do prazo em favor da recorrente.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações: [...] IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. O PATRONO INDICADO PELA RECORRENTE NÃO FORA INTIMADO ACERCA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO. TRÂNSITO EM JULGADO AFASTADO. RESTITUIÇÃO DO PRAZO. RECURSO PROVIDO.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.